Tribunal: TJBA
Processo: 8012309-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012309-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DA TAXA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, o STJ firmou entendimento de que, na seara dos contratos bancários, é possível a revisão dos juros remuneratórios com fundamento em alegação de abusividade quando verificada efetiva discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média do mercado, suscetível de colocar o consumidor em posição de desvantagem exagerada.

2. Verificada a abusividade das taxas pactuadas, os juros remuneratórios deverão ser reduzidos de acordo com a tabela de taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para o tipo de contrato em comento.

3. Em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviço, considerando o entendimento da Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito só passou a ser aplicada a partir de 30.03.2021.

4. Levando em conta que o posicionamento adotado pelo STJ só se tornou efetivo em 30.03.2021, bem como que no refinanciamento do contrato o Apelante só pagou uma única parcela em 01.10.2020, ou seja, antes do julgamento aqui mencionado, conclui-se que a importância cobrada pelo Apelado, e efetivamente paga pelo Apelante, deverá ser restituída de forma simples.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012309-64.2021.8.05.0001 em que figuram como Apelante
ORLANDO SANTOS PEREIRA
e Apelado o
BANCO VOLKSWAGWN S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e o fazem pelas razões adiante expostas.